Tribunal: TJMT
Processo: 1044976-21.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1044976-21.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCIO ALEXANDRE GALLO GIMENEZ - CPF: 035.942.349-32 (RECORRENTE), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1044976-21.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1044976-21.2025.8.11.0001

Recorrente:
Marcio Alexandre Gallo Gimenez.

Recorrido:
Município de Paranatinga-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. TERMO INICIAL. DATA DO LAUDO TÉCNICO. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de diferenças relativas ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%), sustentando que já recebia o adicional em grau médio (20%) entre os anos de 2019 e 2022 e que laudo técnico elaborado em setembro de 2023 apenas reconheceu condição preexistente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o servidor público municipal faz jus ao pagamento retroativo da diferença entre o adicional de insalubridade em grau médio e o adicional em grau máximo, com base em laudo técnico posterior à prestação dos serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pagamento do adicional de insalubridade somente é devido a partir da data da elaboração do laudo técnico que constate, de forma contemporânea, a existência de condições insalubres no ambiente de trabalho, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais deste Tribunal.

4.

A jurisprudência pacífica afasta a possibilidade de reconhecimento retroativo do grau de insalubridade com base em laudo técnico posterior, em razão da ausência de comprovação segura das condições de trabalho em períodos pretéritos.

5.

O fato de o servidor já receber adicional em grau médio não autoriza, por si só, a presunção de que exercia atividades insalubres em grau máximo antes da realização da perícia técnica, sendo imprescindível a comprovação específica mediante laudo contemporâneo.

6.

A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade, de modo que o pagamento de vantagens funcionais depende de expressa previsão legal e de apuração objetiva das condições de trabalho por meio de instrumento técnico adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O pagamento do adicional de insalubridade somente é devido a partir da data de elaboração do laudo técnico que comprove a exposição a agentes nocivos à saúde.

2.

É inviável o pagamento retroativo da diferença do adicional de insalubridade com base em laudo técnico produzido após o período laborado.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 37, caput;
Decreto n.º 20.910/1932, artigo 1º; Lei n.º 9.099/1995, artigo 55;
Norma Regulamentadora n.º 15, anexo 14; Lei Complementar Municipal aplicável ao caso concreto.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, AgInt no REsp 1.874.569/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 23.10.2023; TJMT, Recurso Inominado n.º 1006106-63.2023.8.11.0004, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 05.08.2024; TJMT, Recurso Inominado n.º 1008764-92.2022.8.11.0037, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 01.04.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1044976-21.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1044976-21.2025.8.11.0001

Recorrente:
Marcio Alexandre Gallo Gimenez.

Recorrido:
Município de Paranatinga-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Marcio Alexandre Gallo Gimenez.

Ação:
de Cobrança de Diferença de Adicional de Insalubridade.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença (Id.
327532353
)
:
julgou improcedentes

os pedidos autorais
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

327532355
)
:
pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões
(Id. 327532360): pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1044976-21.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1044976-21.2025.8.11.0001

Recorrente:
Marcio Alexandre Gallo Gimenez.

Recorrido:
Município de Paranatinga-MT.

VOTO

EMINENTES PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por Marcio Alexandre Gallo Gimenez contra a sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento retroativo de diferenças de adicional de insalubridade em grau máximo (40%) em face do Município de Paranatinga-MT.

Da narrativa inicial, o autor recorrente alega que exerceu a função de Agente de Inspeção Sanitária III entre 2019 e 2022 e que recebia adicional de insalubridade em grau médio (20%), quando faria jus ao adicional em grau máximo (40%), conforme laudo técnico elaborado em setembro de 2023.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que já havia reconhecimento administrativo da insalubridade pelo próprio Município, que pagava o adicional em grau médio (20%), sendo que o laudo técnico de 2023 apenas constatou situação preexistente. Ademais, salienta que a negativa de pagamento retroativo viola os princípios da boa-fé administrativa e da vedação ao comportamento contraditório.

Em contrarrazões, o Município de Paranatinga-MT defende a manutenção da sentença, alegando prescrição quinquenal e argumentando que o adicional de insalubridade somente é devido a partir da data da elaboração do laudo técnico, conforme jurisprudência consolidada.

Inicialmente, quanto à prescrição quinquenal, observo que a sentença já a reconheceu corretamente, considerando que a ação foi ajuizada em 30/06/2025, sendo prescrito o direito às parcelas anteriores a 30/06/2020, nos termos do art. 1º do Decreto n.º 20.910/32.

No mérito, a questão central consiste em definir se o recorrente tem direito ao pagamento retroativo da diferença entre o adicional de insalubridade em grau médio (20%), que já recebia, e o adicional em grau máximo (40%), reconhecido em laudo técnico elaborado apenas em setembro de 2023.

O recorrente argumenta que, por já receber o adicional em grau médio desde 2019, haveria reconhecimento administrativo da insalubridade, sendo o laudo de 2023 apenas declaratório de situação preexistente, o que justificaria o pagamento retroativo da diferença.

Contudo, tal entendimento não encontra respaldo na jurisprudência consolidada sobre a matéria.

No que tange à retroatividade, conforme a uníssona jurisprudência acerca da matéria, inclusive em caso semelhante, o termo inicial para o pagamento do adicional de insalubridade é a data de elaboração do laudo. Confira-se:

“
RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL. ELABORAÇÃO DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...)

Em atenta análise aos autos verifico que, em que pese a parte autora tenha requerido a aplicação do grau mínimo nos moldes da Resolução do TCE/MT 157414/2022, que orienta a aplicação do percentual mínimo em caso de não de elaboração de laudo que fixe o percentual, o fato é que este no autos do processo n. 0011448-82.2017.811.0004 (Id 72309353), que trata de fato semelhante, foi realizada uma perícia técnica em que foi definido o percentual de 20% de insalubridade para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias, motivo pelo qual utilizo a referida perícia como prova emprestada para definir o grau médio no percentual de 20% a partir da data do laudo (04/06/2021). Desse modo, concluindo o laudo pericial como insalubre o ambiente laboral e os agentes biológicos manuseados pela parte autora, bem como estando enquadradas e configuradas como insalubres de grau médio as respectivas atividades na NR 15 - anexo 14, é de se reconhecer o direito ao pagamento do adicional de insalubridade à parte enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde. Quanto ao termo inicial do pagamento, este deve ocorrer da data de elaboração do laudo pericial, conforme entendimento sedimentado pelo TJMT.

(...)

4. Adicional de insalubridade. O termo inicial para pagamento do adicional de insalubridade deve coincidir com a data da visita técnica que embasou a elaboração do laudo pericial que detecta a influência de agentes nocivos à saúde humana no local de trabalho, sendo impossível a aplicação de forma retroativa (STJ AgInt no REsp n. 1.874.569/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). Em igual sentido: N.U 1000809-72.2020.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, publicado no DJE 25/04/2024 e N.U 1008764-92.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 05/04/2024. O juízo de primeiro grau assim manifestou:"Friso que o requisito da data do laudo pericial para termo de contagem do início do pagamento é a certeza do desenvolvimento da atividade insalubre.” Portanto, a sentença objurgada está conforme a jurisprudência da Corte Superior e das Turmas Recursais, razão por que não merece reparo.

5. Recurso conhecido e não provido.

(...)

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10061066320238110004, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 05/08/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 09/08/2024)”.

Logo, não há que se falar em utilização do Laudo realizado no ano de 2023 para pagamento de parcelas relativas aos anos anteriores.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que efetivamente comprova as condições insalubres, não sendo possível seu pagamento pelo período anterior à perícia e à formalização do laudo, afastando-se a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas.

Embora o recorrente argumente que seu caso seria diferente por já receber o adicional em grau médio, o que demonstraria o reconhecimento prévio da insalubridade, tal circunstância não altera o entendimento jurisprudencial consolidado. Isso porque, a caracterização do grau de insalubridade (mínimo, médio ou máximo) depende de avaliação técnica específica, não podendo ser presumida.

O fato de o recorrente já receber o adicional em grau médio não autoriza concluir, sem a devida comprovação técnica contemporânea, que as condições de trabalho já correspondiam ao grau máximo em período anterior ao laudo. A avaliação técnica realizada em 2023 não tem o condão de certificar, com a necessária segurança, que as condições de trabalho em períodos anteriores já configuravam insalubridade em grau máximo.

Ademais, o princípio da legalidade, que rege a Administração Pública, impõe que o pagamento de vantagens a servidores públicos seja feito estritamente nos termos da lei, sendo o laudo técnico o instrumento legalmente previsto para a caracterização e classificação da insalubridade.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas, não há como acolher a pretensão do recorrente quanto ao pagamento retroativo da diferença do adicional de insalubridade, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da justiça gratuita no tocante à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025